Tribunal: TJDFT
Processo: 0722701-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722701-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PATRICIA APARECIDA MUNIZ DOS SANTOS SCHAREN AGRAVADO: WELLINGTON MOISES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por PATRICIA APARECIDA MUNIZ DOS SANTOS SCHAREN contra despacho proferido por esta Relatoria que determinou a intimação da agravante para comprovar a necessidade de gratuidade de justiça, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de não conhecimento do recurso (ID 60049777). A agravante aduz, em síntese, que a simples afirmação da parte é suficiente para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Defende que a Lei 1.060/50 prevê que o referido benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a pessoa natural afirme não ter condição de arcar com as despesas do processo. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, porquanto interposto contra despacho, que, como tal, é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. Com efeito, a mera determinação de intimação da parte para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, ou, alternativamente, para promover o recolhimento do preparo recursal, não possui conteúdo decisório, apto a autorizar a interposição de agravo interno. No caso, a parte agravante antecipou-se a um pronunciamento judicial, que não chegou a ser realizado, uma vez que não houve indeferimento da gratuidade de justiça. Com isso, carece a parte agravante de interesse recursal. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Concedo derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para que a parte agravante comprove a alegada hipossuficiência ou apresente comprovante do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator